Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1015694-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus Cível impetrado pelo advogado IVAN FONSECA DE GUSMÃO, em favor de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, em virtude do decreto prisional expedido nos autos da Execução de Alimentos n.° 1002412-43.2021.8.11.0041, pela Juíza da 1.a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.
Sustenta o impetrante que o Paciente paga assiduamente a obrigação alimentar objeto dos autos. Afirma que, dos 03 (três) filhos que teve com Kelly Rezende de Oliveira Silva, o infante M.E.R.D.O.S. reside com o pai desde janeiro de 2020, de modo que não há débito alimentar quanto a este último, sob pena de enriquecimento ilícito.
Relata que o Paciente não foi intimado do cálculo atualizado apresentado pelos alimentandos, e a julgadora “simplesmente determinou a prisão”.
Ressalta, por fim, que a ordem de prisão prejudicará sobremaneira o Paciente, eis que possui vínculo de emprego e corre o risco de ser dispensado.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da ordem liminar de Habeas Corpus, com a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente para que seja revogada a decisão que decretou sua prisão civil.
No mérito, busca a concessão definitiva da ordem, para o fim de afastar o decreto segregatório.
É o relatório. DECIDO.
Como é cediço, receber alimentos é garantia constitucionalmente assegurada como afirmação do direito à vida, atendendo, ainda, ao princípio da dignidade do ser humano.
Com efeito, o art. 229 da Carta da República de 1988 impõe aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, ou maiores, em idade escolar.
Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (Lei no 8.609/1990), em seu art. 22, preceitua que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Noutro ponto, como se sabe, a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, medida de natureza excepcional, encontra guarida na Constituição Federal, com base no artigo 7o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica: “ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sendo assim, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5o, inciso LXVII, 1a parte, da Constituição Federal: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”. (sem grifos no original)
É de conhecimento comum, também, que para a concessão liminar em Habeas Corpus, é necessária a presença de elementos suficientes que indiquem manifesta ilegalidade no decreto da custódia, abuso de poder ou evidente constrangimento ilegal na decisão que decretou a segregação.
Na hipótese, ao examinar detidamente os elementos que compõem o caderno processual, observo que, inobstante o alimentante/paciente ter informado da existência de acordo entabulado sobre os débitos alimentícios, não há nos autos documento que comprove o alegado.
Pelo contrário, ressai dos autos principais que a genitora dos infantes afirmou que desconhece a celebração alegada pelo Paciente (ID. 62495453).
Quanto à falta de intimação do Paciente sobre a atualização do débito alimentar, compulsando as autos principais, observa-se que, antes de proferir a ordem de prisão civil do Paciente, a Julgadora singular determinou a intimação do devedor para, em 03 (três) dias, pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aliás, a intimação foi devidamente cumprida, como se vê da devolução positiva de Carta Precatória acostada no ID. 62516882 – demanda principal.
Esta circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelo impetrante no Writ, eis que contradizem as alegações assentadas no recurso.
À vista do exposto, em que pesem às alegações expostas pelo impetrante ao vertente recurso, não vejo nenhum motivo ou justificativa plausível que autorize a revogação/suspensão da prisão civil decretada em desfavor do Paciente.
Portanto, deve ser mantida a medida segregativa decretada pela autoridade acoimada de coatora em desproveito do Paciente, uma vez que não houve pagamento da pensão alimentícia nos moldes em que fora exigida judicialmente, bem como inexiste nos autos escusa convincente para eximi-lo da responsabilidade de prover alimentos aos seus dependentes legais.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações do Juízo da causa. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora